Tribunal: STF
Processo: ARE 1427939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. OMISSÃO E MORA NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. No caso em exame, não há que se falar em inércia do poder público em dar andamento ao processo demarcatório em questão. 2. Reforma da sentença” (eDOC 187 – ID: ffed1603, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 231 do texto constitucional e ao art. 68 do ADCT. 



    Nas razões recursais, requer-se a atuação do Poder Judiciário para compelir os recorridos à conclusão do procedimento de demarcação de terras ocupadas por comunidade quilombola.



    Aduz-se que a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária estão impedindo a realização de direitos fundamentais constitucionais da Comunidade São Roque, cabendo ao Poder Judiciário a fixação de prazo para a conclusão do procedimento, conforme bem fundamentado na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau. Mas esse prazo, por certo, deverá guardar proporção com a demora já existente (processo sem movimentação há 06 (seis) anos (eDOC 199 – ID: 6437334d, p. 7). 



    Argumenta-se que [n]esses 25 anos, conforme dados oficiais minudentemente relatados nos documentos anexados pelo Parquet Federal na primeira instância, apenas 139 títulos foram expedidos, dos quais somente 31 pelo INCRA, enquanto que atualmente existem 1.286 processos em andamento na autarquia federal. Ou seja, o INCRA concluiu apenas 2,41% da regularização quilombola a ser feita (eDOC 199 – ID: 6437334d, p. 8).



    Requer-se, ainda, que seja arbitrado valor de indenização por danos morais coletivos em razão da mora descrita.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUILOMBOLA. DEMARCAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS TERRAS. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INSTAURADO EM 2010. MORA ESTATAL CONFIGURADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESERVA DO POSSÍVEL. CARÊNCIA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL QUE NÃO JUSTIFICA A OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE DE SUAS TERRAS ÀS COMUNIDADES DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA. POSSIBILIDADE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 312 – ID: bb1b87c1, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou não restar demonstrada a inércia do INCRA na demarcação e regularização da terra ocupada pela comunidade quilombola São Roque. 



    Registrou, ainda, que o processo se encontra em andamento na medida das possibilidades do ente público, tendo em vista a complexidade do caso e do grande número de procedimentos em tramitação com o objetivo de demarcar outros territórios. Ato contínuo, reformou a sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia dos autos cinge-se a respeito de eventual mora e/ou omissão dos poderes públicos pela demarcação e regularização de terra ocupada por comunidade quilombola, a fim de dar cumprimento ao que dispões o artigo 68 do ADCT (...)



    Com efeito, não vislumbro qualquer inércia e/ou omissão por parte da União e do INCRA no referido processo demarcatório, que está em regular andamento, na medida das possibilidades fáticas, diante do enorme número de territórios a serem regularizados e da complexidade dos procedimentos para implementação desta política pública. 



    Vale destacar aqui a consideração feita pelo INCRA, nas contrarrazões de seu recurso, quando diz que recebeu a atribuição de realizar a delimitação, demarcação e a titulação dos territórios quilombolas apenas em novembro de 2003, tratando-se, portanto, de atribuição institucional bastante recente. 



    Refere, ainda, que na Superintendência Regional do Rio Grande do Sul encontram-se abertos atualmente 91 processos administrativos para regularização fundiária dos territórios das comunidades remanescentes de quilombos no Estado. E, sobre a situação da Comunidade São Roque foi certificada pela Fundação Cultural Palmares enquanto comunidade remanescente de quilombos na data 17 de novembro de 2005, e solicitou a abertura do processo de regularização fundiária de seu território junto ao INCRA na data de 09/12/2010.



    Assim, dos 91 processos abertos o mesmo ocupa, atualmente, a posição de número 75, e aguarda por condições operacionais para o prosseguimento das ações previstas na legislação de regência. Assim, não há que se falar em inércia do poder público em dar andamento ao processo demarcatório em questão. Penso que não é possível ao Poder Judiciário, no caso dos autos, a fixação de prazo para que o Poder Executivo finalize o procedimento, ainda que já tenha se iniciado há mais de cinco anos. Não podemos olvidar que o procedimento de demarcação está sujeito ao contraditório, e envolve a necessidade de realização de pareceres técnicos especializados, de modo que a fixação de data para a sua conclusão pode comprometer o interesse da própria comunidade quilombola em questão, bem como de outros quilombos, inclusive porque existe uma ordem de demarcação. 



    Por todos os fundamentos acima referidos, penso que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no caso, devendo a ação ser julgada improcedente. Sem honorários advocatícios (artigo 18 da Lei nº 7.347/85)” (eDOC 187 – ID: ffed1603, p. 7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a improcedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à demora do INCRA na conclusão do procedimento de demarcação de terras ocupadas por comunidades quilombolas, concluindo-se pela inexigibilidade, via judicial, de medidas voltadas a compelir o ente público à conclusão, tendo em vista a complexidade do caso e o grande número de procedimentos em tramitação no âmbito daquela autarquia.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente